Tribunal: TJES
Processo: 5008704-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5008704-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO:
GPC MODAS LTDA, MMR MODAS LTDA e DEBORAH MONTEIRO CHAVES PACHECO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE ARRESTO CAUTELAR NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Coopermais - Sicoob Coopermais contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária com pedido de decretação de sucessão empresarial fraudulenta c/c desconsideração da personalidade jurídica. A agravante sustenta que a baixa voluntária da empresa devedora constituiu manobra fraudulenta para frustrar o pagamento de dívida e requer a reforma da decisão para deferimento da liminar de arresto de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal ao pleitear tutela de urgência de arresto cautelar não requerida expressamente na petição inicial; (ii) analisar se o princípio da instrumentalidade das formas é aplicável para suprir a ausência de pedido específico na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de arresto cautelar não foi formulado de maneira expressa na petição inicial da ação de origem, configurando inovação recursal ao ser pleiteado diretamente no agravo de instrumento.

4. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica à ausência de pedido cautelar expresso, uma vez que este princípio se destina a convalidar atos processuais realizados em forma diversa, desde que atinjam sua finalidade, o que não é o caso.

5. A ausência de pedido expresso de arresto cautelar impede sua análise pelo Tribunal, considerando os limites da devolutividade recursal.

6. Não se verifica erro material na decisão agravada, tendo em vista que o pleito de arresto cautelar foi inequivocamente inovado no curso do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

8. A ausência de pedido expresso na petição inicial impede a análise do pleito em sede recursal, configurando inovação processual.

9. O princípio da instrumentalidade das formas não é aplicável para suprir a ausência de pedido cautelar específico, sendo indispensável sua formulação expressa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008704-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: GPC MODAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE ARRESTO CAUTELAR NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Coopermais - Sicoob Coopermais contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária com pedido de decretação de sucessão empresarial fraudulenta c/c desconsideração da personalidade jurídica. A agravante sustenta que a baixa voluntária da empresa devedora constituiu manobra fraudulenta para frustrar o pagamento de dívida e requer a reforma da decisão para deferimento da liminar de arresto de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal ao pleitear tutela de urgência de arresto cautelar não requerida expressamente na petição inicial; (ii) analisar se o princípio da instrumentalidade das formas é aplicável para suprir a ausência de pedido específico na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de arresto cautelar não foi formulado de maneira expressa na petição inicial da ação de origem, configurando inovação recursal ao ser pleiteado diretamente no agravo de instrumento.

4. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica à ausência de pedido cautelar expresso, uma vez que este princípio se destina a convalidar atos processuais realizados em forma diversa, desde que atinjam sua finalidade, o que não é o caso.

5. A ausência de pedido expresso de arresto cautelar impede sua análise pelo Tribunal, considerando os limites da devolutividade recursal.

6. Não se verifica erro material na decisão agravada, tendo em vista que o pleito de arresto cautelar foi inequivocamente inovado no curso do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

8. A ausência de pedido expresso na petição inicial impede a análise do pleito em sede recursal, configurando inovação processual.

9. O princípio da instrumentalidade das formas não é aplicável para suprir a ausência de pedido cautelar específico, sendo indispensável sua formulação expressa.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5008704-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO:
GPC MODAS LTDA, MMR MODAS LTDA e DEBORAH MONTEIRO CHAVES PACHECO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Cível de Vila Velha
nos autos da
ação ordinária com pedido de decretação de sucessão empresarial fraudulenta c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica nº
5019081-03.2024.8.08.0035

por ela ajuizada em desfavor de GPC MODAS LTDA, MMR MODAS LTDA e DEBORAH MONTEIRO CHAVES PACHECO,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante alega que é incontroverso que é credora da empresa OYB Comércio de Roupas Ltda (Mini Saia Estilo Carioca) no valor de R$ 77.849,44 decorrente da Cédula de Crédito Bancário Nº 188425-6, e que não conseguiu receber os valores da emitente pois a empresa foi baixada voluntariamente antes do vencimento da cédula, e não resta alternativa contra esta empresa devedora que não possui personalidade jurídica.

Aduz que ao descobrir que a “baixa voluntária” foi uma manobra voluntária e de má-fé para não cumprir obrigação, pois a devedora só “mudou o CNPJ”, e continua no mesmo local, com o mesmo nome, mesmos equipamentos, mesma clientela, não restou outra saída à agravante senão o protocolo desta ação.

Sustenta que é certo que dívidas bancárias não impedem o encerramento voluntário da empresa, mas se houvesse boa-fé, os sócios deveriam apurar patrimônio e dívidas, e sua distribuição entre seus sócios, porém, no caso “fecharam um CNPJ e abriam outro no mesmo local” seguindo a atividade como se nada devessem, afastando o elemento de boa-fé.

Defende que os documentos juntados comprovam que a contratante/devedora, hoje baixada, OYB COMERCIO DE ROUPAS LTDA, CNPJ 21.316.536/0001-90, possuía a mesma atividade, mesmo local, mesma denominação social/razão social, mesmo e-mail de cadastro, mesmo telefone, mesma faixada e placa, mesmo estabelecimento, mesmos adereços, e mesma clientela que a nova empresa sucessora GPC MODAS LTDA (CNPJ nº 41.110.526/0001-01, aberta no mesmo dia da baixa da antiga empresa, sendo modificado tão somente o quadro societário que passou do antigo sócio
Marcus Antonio Batista Pacheco
para a sua esposa, ora agravada, Debora Monteiro Chaves Pacheco.

Ressalta que com base na prova emprestada do processo de nº 5006629-04.2022.8.08.0011 (anexado na origem), houve ajuizamento em face da empresa baixada e defesa/apresentação de procuração da empresa sucedida, havendo confissão do trespasse, ainda pelas regras de experiência comum do magistrado do CPC no art. 375 está demonstrada a verossimilhança da alegação, cabendo a liminar de arresto.

Destaca que há provas no processo de origem que a nova sócia, a Sra. Deborah é esposa do Sr. Marcus Antonio Batista Pacheco, e que é quem de fato administra as empresas sucessoras e sucedida, sendo loja de moda feminina de grande destaque em nosso município e nos municípios vizinhos, onde possui outras unidades, ou seja, há/houve utilização de ‘’laranja familiar’’, prática comum no mercado brasileiro, com vistas a fraudar credores.

Sustenta que há provas nos autos de origem que a ‘’troca de CNPJ’’ se deu por ‘’estouro’’ do nome do Sr. Marcus, adquirindo dívidas em nome da pessoa física do Sr. Marcus e de empresas que mantinha em nome, bem como afirma que somente as dívidas acima listadas representam quantia superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), podendo existir outras de não conhecimento, mas que demonstram clara e cristalinamente que, além da insolvência civil, há intenção de prática de fraude a credores, e por outro lado, colaciona a página da rede social
instagram
e da sócia Deborah demonstrando gastos pessoais elevados inclusive com diversas viagens internacionais no ano de 2024.

Diante do exposto, requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a liminar de arresto na forma descrita na inicial.

Decisão indeferindo a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Embargos de declaração opostos pela Agravante no Id 9082867.

Contrarrazões apresentadas por GPC MODAS pelo desprovimento do recurso e manifestação de MMR MODAS LTDA e DEBORAH MONTEIRO CHAVES PACHECO ratificando as contrarrazões.

Pois bem,
examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da concessão do efeito ativo recursal.

Consoante pontuado,
não
consta da petição inicial da ação na origem pedido de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto de bens, sendo requerido em sede liminar os seguintes pedidos:

a) Seja deferida a sucessão empresarial entre as sociedades empresárias descritas, com fito no trespasse fraudulento/confusão patrimonial/grupo econômico, incluindo-se ao polo passivo a empresa sucessora, qual seja, GPC MODAS LTDA, CNPJ 41.110.526/0001- 01 E SUA SÓCIA, A SRA. DEBORAH MONTEIRO CHAVES PACHECO, CPF 012.563.666-09, que devem ser citadas para responder a demanda no mesmo endereço da exordial, visto que lá mantém sede.

a.1) Seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica com base na confusão patrimonial e/ou grupo econômico, incluindo-se ao polo passivo a empresa MMR MODAS LTDA, CNPJ 42.080.446/0001-13, que deve ser citada para responder a demanda no mesmo endereço da exordial, visto que lá mantém sede.

a.2) Ainda de forma liminar, diante das robustas provas trazidas aos autos, e visando o resultado útil do processo (já tendo sido demonstrado ato fraudulento anterior, bem como provas de insolvência),
requer sejam procedidos os sistemas Sisbajud, Renajud e CNIB em face de todos os requeridos descritos na exordial
.

TODOS OS REQUERIDOS DESCRITOS NA EXORDIAL.

Sendo assim, considerando a devolutividade do presente recurso, e por se tratar de inovação recursal,
não é possível conhecer de tal pretensão por este Tribunal
.

Ademais, não prospera a alegação de erro material na decisão, pois a própria agravante afirma no bojo dos aclaratórios que
em que pese não constar expressamente que o pedido era de arresto cautelar, há pedido cautelar de procedência de medidas de constrição de bens
.

Igualmente, tampouco merece acolhida o argumento de que houve indeferimento do “arresto cautelar” no juízo de origem, haja vista que se não houve requerimento expresso, a menção na decisão dos embargos de declaração configura
error in judicando
do juízo de primeiro grau.

Por fim, inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas à hipótese (ausência de pedido), pois a sua incidência tem lugar nas situações processuais em que é considerada a validade do ato realizado de outro modo (forma), mas que alcance a sua finalidade, nos termos dos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões